Tribunal: TJMT
Processo: 1054254-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054254-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EPAMINONDAS FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 072.495.191-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1054254-96.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Epaminondas Francisco de Souza.

Apelada
:
COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO COBAP” – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1054254-96.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Epaminondas Francisco de Souza.

Apelada
:
COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Epaminondas Francisco de Souza

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor da Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor total de R$ 887,10, devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, condenando, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar, bem como pugnando pela condenação da apelada na restituição em dobro do indébito, ante a existência de má-fé da mesma.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 191175771, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1054254-96.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Epaminondas Francisco de Souza.

Apelada
:
COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência proposta por
Epaminondas Francisco de Souza
em desfavor da Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas,
objetivando a declaração de inexistência do débito,
com a restituição em dobro das prestações pagas,
e a condenação pelo dano moral sofrido.

Em sede de contestação, a requerida admitiu os descontos relativo à mensalidade de associado, mediante autorização expressa, juntando o respectivo documento e informando que cessou os descontos em 2021.

Realizada a prova pericial na assinatura constante do documento id. 51186832, o Perito concluiu que: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar o presente termo de autorização acostada nos autos no id. 51186832, não foram escritas com o punho do Sr. Epaminondas Francisco de Souza.” (id. 106925428 – autos de origem).

Decorrido o iter procedimental, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência do vínculo associativo questionado nos autos, bem como o débito no valor total de R$ 887,10, devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, condenando, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar.

Pugna pela condenação da apelada na restituição em dobro do indébito, ante a existência de má-fé da mesma.

Pois bem. Perscrutando os autos, verifico que é incontroverso a inexigibilidade do débito, uma vez que, embora a apelada tenha realizado os descontos relativo à mensalidade de associado, mediante autorização expressa, juntando o respectivo documento com a suposta assinatura do autor, insta consignar que foi r
ealizada a prova pericial na assinatura constante do documento id. 51186832, tendo o Perito concluído que:
“a assinatura apresentada para periciar o presente termo de autorização acostada nos autos no id. 51186832, não foram escritas com o punho do Sr. Epaminondas Francisco de Souza
.”

Contudo, diante de tal conclusão, a requerida, ora apelada, lançou dúvida a respeito do tempo em que foi assinado o termo de autorização e os demais documentos juntados nos autos, questionando o
expert

“se as assinaturas realizadas pelo requerente na autorização de desconto original e documentos pessoais têm evidências formais ou construções morfogenéticas semelhantes na procuração e declaração de hipossuficiência.”

A fim de sanar tal questionamento, o perito então respondeu:
“Sim, possuem pontos característicos e marcantes semelhantes”.

Assim, evidenciado que são indevidos os descontos no provento de aposentadoria do autor, no valor de R$
887,10
(oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), impositiva a declaração de inexigibilidade, de sorte que a restituição dos valores é medida que se impõe.

Todavia, não há que se falar em restituição do indébito em
dobro
, porquanto, para tanto, é
mister
a comprovação da má-fé pela parte, fato não evidenciado nos autos e bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
,
“(...)
a conclusão do Perito de que não é do autor a assinatura que deu origem aos descontos, torna inexigíveis os valores descontados,
todavia, não torna o ato de desconto da requerida de má-fé. Portanto, os danos materiais estão provados, devendo a ré devolver de forma simples
o valor de R$ 887,10”
(id. 191175768 – negritei).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
.” (RAC n.

1000915-60.2020.8.11.0095, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese as ilações do apelante, adoto o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante ao fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024